Tribunal: TJDFT
Processo: 0733756-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TITULARIDADE DA TERRACAP. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de a propriedade pertencer à Terracap não impede que a penhora sobre os direitos possessórios seja mantida como forma de garantir o crédito da exequente, uma vez que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tem.
2. Recurso conhecido e desprovido.